Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002797-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[H. G. D. S. S. (APELADO), MARIA DAS GRACA DA SILVA - CPF: 035.299.451-70 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS GRACA DA SILVA - CPF: 035.299.451-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso e julgou prejudicada a remessa necessária.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNICA DO IMPETRANTE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

A decisão que autoriza a matrícula de criança em creche, com a lotação esgotada, quando há lista de espera, composta por menores que também aguardam o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar a superlotação das salas e comprometer a qualidade do ensino.

Compelir o ente municipal a disponibilizar a imediata matrícula em creche, não observando a ordem da lista de espera, constitui grave afronta ao princípio da igualdade, que assiste àquelas crianças já relacionadas em tal lista, igualmente protegidas pela mesma garantia, prevista no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Mandado de Segurança (Código 567981), impetrado pela Defensoria Pública, em favor do menor
H. G. D. S. S., representado por sua genitora Maria das Graças da Silva,
contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Secretário Municipal de Educação, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora matricule o infante em creche municipal, em período integral, em estabelecimento próximo à sua residência (Ids. 16433964 e 16433965).

O Apelante sustenta que a negativa administrativa da matrícula se deu em cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, inerentes à Educação Infantil, segundo as quais devem ser respeitados o espaço físico e os recursos materiais disponíveis, posto que o extrapolamento da capacidade máxima de atendimento de suas unidades, com a superlotação das turmas existentes, pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço.

Aduz a necessidade, também, do respeito à ordem da lista de espera existente, sob pena de violação do princípio da igualdade.

Por essas razões, requer a reforma da decisão invectivada e, por corolário lógico, o afastamento da multa diária, aplicada quando do deferimento liminar e confirmada na sentença.

Nas contrarrazões, apresentadas sob os Ids. 16433970 e 16433971, a Defensoria Pública rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação do ato sentencial (Id. 21708456).

Sentença sujeita a reexame, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020